Tribunal: TJBA
Processo: 8073724-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073724-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: MAURICIO FARIAS PEREIRA LEITE e outros

Advogado(s)
:
NEILA KARINA FRANCA LIMA, IRENE FERREIRA CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA ATUALIZAÇÃO. ARTIGO 9º, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/2005. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - Reconhecida a natureza concursal do crédito, este deve ser submetido às regras específicas da Lei nº 11.101/2005, incluindo a limitação temporal para atualização monetária estabelecida no artigo 9º, inciso II.

II - A atualização de créditos concursais deve observar rigorosamente o marco temporal do pedido de recuperação judicial, não podendo ultrapassar essa data, sob pena de violação expressa da legislação recuperacional.

III - A determinação judicial que ordena atualização de crédito concursal além da data do pedido de recuperação judicial contraria frontalmente o disposto no artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005.

IV - Dá-se provimento ao agravo de instrumento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073724-46.2024.8.05.0000, em que são partes, como Agravantes
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e
GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA
e, como Agravados,
MAURÍCIO FARIAS PEREIRA LEITE
e
LIVIA SALLENAVE PEREIRA LEITE
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto